Tribunal: TJSP
Processo: 2192207-60.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CARTA PRECATÓRIA - EXECUÇÃO FUNDADA EM TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Decisão que fixou o valor dos honorários do perito em R$ 25.650,00 - Redução pretendida pelo executado – Ônus de pagar os honorários periciais atribuído ao exequente que já efetuou o depósito desta verba, e a perícia já foi realizada – Ausência de gravame ao recorrente – Falta de interesse recursal -

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CARTA PRECATÓRIA - EXECUÇÃO FUNDADA EM TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Decisão que fixou o valor dos honorários do perito em R$ 25.650,00 - Redução pretendida pelo executado – Ônus de pagar os honorários periciais atribuído ao exequente que já efetuou o depósito desta verba, e a perícia já foi realizada – Ausência de gravame ao recorrente – Falta de interesse recursal - Recurso não conhecido.